Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTA CONTRA O JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios apontados nos aclaratórios. O julgamento proferido em agravo de instrumento que manejou a ora embargante e que foi desfavorável a seus interesses, concluiu pela falta de comprovação do alegado direito a ver deferida em seu favor tutela de urgência. Hipótese em que, não por falha na análise da prova apresentada, mas sim pelo acurado exame dos elementos de convicção produzidos, assentou-se o desatendimento ao ônus de demonstrar o agravamento do quadro de saúde da autora nos dias atuais, pressuposto necessário e indispensável à pretendida ampliação do regime de home care. Situação concreta em que despiciendas informações sobre a evolução do estado de saúde da embargante em tempos pretéritos. Prova acessível à parte, mas não produzida. Desídia que resulta no reconhecimento da ausência de mínima comprovação do direito vindicado para obtenção da antecipação da tutela, conforme previsto no art. 300 do CPC.
3. A falta de apresentação de indicação médica ou de relatório ou de laudo médico afirmando a necessidade de ampliação do regime de Home Care de 12 (doze) horas para 24 (vinte e quatro) horas, torna vazia de conteúdo a insurgência expressa contra decisão liminar proferida em primeira instância e que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora. Ausência de prova, ainda que indiciária, ou de primeira aparência, afirmativa da necessidade alegada de maior complexidade assistencial a ser recebida em casa e de que houvera injustificada negativa do atendimento médico solicitado ao embargado.
4. Embargos de declaração instruídos com documentos novos. Circunstância certificadora do interesse da parte, não de aclarar a decisão colegiada proferida, mas de promover o reexame do julgado. Impossibilidade. Havendo necessidade de complementação da prova, sob pena de supressão de instância, deve fazê-lo a parte perante o juízo de origem, a quem compete primeiro conhecer e examinar os elementos de convicção apresentados pelos litigantes.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.